Tribunal: TJSP
Processo: 2050650-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA DO BEM OBJETO DA INICIAL AO AUTOR, NO PRAZO DE 48 HORAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – O JUÍZO SINGULAR IDENTIFICOU NA MEDIDA EXCEPCIONAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA DO BEM OBJETO DA INICIAL AO AUTOR, NO PRAZO DE 48 HORAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – O JUÍZO SINGULAR IDENTIFICOU NA MEDIDA EXCEPCIONAL REQUERIDA PELO OPOENTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 297 E 300 DO CPC - EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO NA FALTA DE ELEMENTOS A ENSEJAR SOLUÇÃO DIVERSA, PRUDENTE QUE SE MANTENHA A DECISÃO ATACADA AO MENOS ATÉ QUE SE COMPLETE A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO TERÁ MELHOR ENFOQUE À LUZ DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO